Tribunal: TJDFT
Processo: 0753351-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753351-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas de busca e constrição patrimonial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud [...] Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada” (id. no 218660166, processo de origem no 0713156-73.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, o agravante argumenta que já foram esgotadas todas as medidas típicas de busca patrimonial disponíveis nos sistemas integrados, como o SisbaJud e Renajud, sem que tenham sido localizados bens passíveis de constrição. Afirma que a decisão recorrida inviabiliza o prosseguimento da execução e, consequentemente, a satisfação do crédito exequendo, que totaliza R$ 258.150,31 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e trinta e um centavos). Alega que as medidas atípicas requeridas, como a utilização do sistema SNIPER e a consulta ao InfoJud e CNIB, são essenciais para localização de bens ocultos ou de difícil acesso, garantindo a efetividade do processo executivo. Pontua que tais ferramentas já foram reconhecidas por este e. Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) como legítimas e compatíveis com os princípios da cooperação e efetividade processual previstos no Código de Processo Civil. Pondera que a ausência de medidas concretas para localização de bens configura risco ao resultado útil do processo e à satisfação do crédito, em evidente violação ao direito do credor. Requer, desse modo, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que sejam imediatamente determinadas as medidas atípicas pleiteadas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo das diligências requeridas. Preparo recolhido (id. no 67289529). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida negou a adoção de medidas atípicas de busca patrimonial, em suma, sob o fundamento de que as diligências típicas ainda não haviam sido exauridas. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo, especialmente em razão da ausência de urgência comprovada. Argumenta o agravante que “o perigo de dano igualmente está evidenciado, porquanto os Agravados, ao tomarem conhecimento dos pedidos ora formulados, por ocasião de sua intimação para a oferta de contrarrazões recursais, não hesitarão em se dificultar a localização de bens e dos veículos, no mínimo postergando, a execução e o êxito de tal medida constritiva, de nada, ou muito pouco, adiantando para a Agravante o provimento do presente instrumento”. O argumento do agravante de que os executados poderiam dificultar a localização de bens ou postergar a execução caso tomem conhecimento dos pedidos formulados carece de razoabilidade no contexto processual. Isso porque o processo executivo já tramita desde agosto de 2022, tempo mais do que suficiente para que os executados, caso tivessem intenção de ocultar bens ou frustrar a execução, já tivessem adotado tais medidas. Vale dizer: a suposição de que a ciência dos executados acerca dos pedidos ora formulados poderia gerar um risco iminente à efetividade do processo carece de suporte fático concreto, configurando-se meramente hipotética. Por outro lado, observo que o agravante requer a realização de consultas em diversos sistemas disponíveis ao juízo, o que demonstra o total desconhecimento do exequente acerca da localização de bens ou patrimônio do executado. Tal solicitação, contudo, impõe uma carga excessiva de trabalho ao juízo, configurando uma potencial violação aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os quais visam assegurar um processo eficiente e equilibrado. Entendo que os pedidos formulados pelo exequente devem ter o mínimo de suporte fático e serem voltados objetivamente e sucessivamente a sistemas à disposição do juízo, o que traduz racionalidade e eficiência processual, evitando o desperdício de recursos judiciais e garantindo que a execução seja conduzida de maneira ordenada, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator